Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706419-02.2023.8.07.0007 RECORRENTES: DEBORA REGINA DO ESPIRITO SANTO, MARINETE CAERDOSO DA SILVA RECORRIDOS: ANTONIO JUNIOR MORAES DOS SANTOS, LUCELIA GUIMARAES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE GAVETA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. POR CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 3, INC III, DO CPC. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLENCIA DAS PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC DA SENTENÇA DESCONSTITUTIVA. 1. O juiz, como destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC. As rés se limitaram a formular pedido genérico de ressarcimento das benfeitorias erigidas no imóvel, sem descrever, no entanto, quais seriam as melhorias por elas realizadas. Além disso, não juntaram qualquer prova documental da existência da referida obra. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Da simples leitura do recurso interposto pelos autores, é possível assimilar o inconformismo com os fundamentos da sentença por meio de argumentos articulados capazes de, em tese, infirmá-los, bem como proporcionar o contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 3. O pedido de condenação das rés ao ressarcimento dos valores referentes às parcelas do financiamento do imóvel, com as quais os autores tiveram que arcar, causando-lhes prejuízo financeiro, não foi apreciado, configurando-se a sentença citra petita. Aplicação do art. 1013, § 3o, in. III, do CPC. 4. É devida a condenação da ré ao pagamento do IPTU, a título de dano material, porquanto se trata de obrigação inerente à posse e ao uso do bem, e, sendo a ré a responsável pelo adimplemento do imposto. 5. Os danos materiais pleiteados devem abranger tanto o pagamento das parcelas do IPTU, como também o ressarcimento do valor das parcelas inadimplidas do financiamento, durante o período em que as rés permaneceram na posse do imóvel, e que se encontra devidamente comprovado nos autos 6. A rescisão contratual tem natureza desconstitutiva, e, portanto, produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem ao status quo ante, o que ocorreria, como já mencionado, se fosse caso de nulidade do contrato, por vícios de consentimento, em que as prestações do financiamento poderiam ser compensadas com os valores correspondentes ao aluguel do imóvel, no período correspondente ao seu uso pelas rés, o que não é a hipótese dos autos 7.Reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença cita petita. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de provas necessárias. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 141 do CPC, sob o argumento de que a sentença é ultra petita, porquanto não houve pedido na exordial de condenação ao pagamento de valor decorrente do suso do imóvel; c) artigo 85, §§1o e 11o, do CPC, requerendo a modificação dos honorários advocatícios fixados. Requer: que o segundo contrato firmado seja considerado nulo de pleno direito; que em caso de rescisão contratual sejam restituídos todos valores despendidos pelas recorrentes, e que o pedido de condenação das recorrentes em dano moral seja julgado improcedentes. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à alegada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta transgressão ao artigo 141 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Alegam as rés a ocorrência de inovação recursal, sob o fundamento de que não houve pedido das autoras de condenação ao pagamento de valor decorrente do uso do imóvel, enquanto estiveram na sua posse, a título de contraprestação, razão pela qual o pleito não poderia ser conhecido. Extrai-se da inicial, que os autores/apelantes postulam a rescisão do contrato, com a imediata devolução do imóvel, em razão da inadimplência e do descumprimento contratual por parte das rés, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização, por dano material, referente ao valor das parcelas do financiamento inadimplidas e do IPTU, conforme contratado, durante o período em que as rés estiveram na posse do imóvel. Desse modo, não se há de falar em inovação recursal, quando as rés afirmam a impossibilidade de restituição das parcelas do financiamento já pagas, que só se justificariam se fossem indenizadas pelo aluguel do imóvel, no referido período de ocupação pelas rés, cujo valor seria, inclusive, superior ao das referidas parcelas. Note-se, ademais, que tal afirmação já constava da contestação à reconvenção, nos seguintes termos: “quanto às prestações de financiamento pagas, não assiste razão ao ressarcimento/indenização, uma vez que as Reconvintes estão usufruindo do imóvel sem qualquer contraprestação. Caso fossem pagar o aluguel do imóvel seria alugado por valor superior à prestações adimplidas.” Não há, portanto, que se falar em inovação recursal (ID 67365491). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo quanto ao aludido malferimento ao artigo 85, §§ 1o e 11o, do CPC, porquanto “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Do mesmo modo, não deve subir o recurso quanto aos demais pleitos acima relatados, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023